Tribunal: TJDFT
Processo: 0714589-66.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL EM PARTE DOS PEDIDOS. MÉRITO. AUTORIA COMPROVADA QUANTO ÀS AMEAÇAS. PROVA INSUFICIENTE QUANTO À IMPORTUNAÇÃO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelas partes contra sentença que condenou o réu por dois crimes de ameaça (art. 147, CP) e o absolveu da imputação de importunação sexual (art. 215-A, CP).
2. A Defesa requer absolvição por ausência de provas e atipicidade das condutas ou, subsidiariamente, redução da pena.
3. O M. P. requer condenação também pelo crime de importunação sexual, ainda que na forma tentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação pelos crimes de ameaça e (ii) estabelecer se a conduta do réu configura o crime de importunação sexual, ainda que em sua forma tentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inviável o conhecimento do recurso defensivo quantos aos pedidos relacionados à fixação das penas-base em seus patamares mínimo legais e de aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) pelo concurso formal de crimes, por ausência de interesse recursal.
6. A materialidade e a autoria dos crimes de ameaça restam comprovadas por boletim de ocorrência, representação, requerimento de medidas protetivas e prova oral produzida em juízo.
7. O crime de ameaça é formal. Consuma-se com o conhecimento da promessa de mal injusto e grave pela vítima. Dispensa-se a intenção de cumprir o mal prometido.
8. Quanto à importunação sexual, o art. 215-A do CP exige ato libidinoso praticado sem anuência da vítima, com finalidade de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro.
9. A palavra da vítima possui relevância nos crimes contra a dignidade sexual. Exige-se, contudo, coerência e segurança no conjunto probatório. Persistindo dúvida razoável quanto à autoria da importunação sexual, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso da Defesa parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso do M. P. desprovido.
Tese de julgamento: “1. O crime de ameaça consuma-se com o conhecimento da promessa de mal injusto e grave pela vítima, sendo desnecessária a intenção de concretizá-la. 2. A condenação pelo crime de importunação sexual exige prova segura da autoria e do ato libidinoso, ainda que na forma tentada. 3. Persistindo dúvida razoável quanto à autoria, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, arts. 33, § 2o, “c”, 61, II, “f”, 68, 70, 77, 147 e 215-A; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1782268, 07038740620218070014, Rel. Desa Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 8/11/2023. TJDFT, Acórdão 1725754, 07124467220218070006, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 6/7/2023.